Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento extrajudicial da vítima encontra-se em consonância com suas declarações prestadas em Juízo, sendo confirmado o reconhecimento pessoal, de forma que não há que se falar em absolvição pelo crime de roubo.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
3. Correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 08 (oito) anos de reclusão, é reincidente e teve avaliada desfavoravelmente a circunstância judicial dos antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), reconhecer a desproporção da pena-base, reduzindo a pena final do recorrente de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.